Tribunal: TJSP
Processo: 1007886-69.2024.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO AUTORIZADO - CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇO HOSPITALAR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - TERMO DE RESPONSABILIDADE ASSINADO PELA PACIENTE - INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA - NEGATIVAÇÃO - AUSÊNCIA DE ILICITUDE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO AUTORIZADO - CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇO HOSPITALAR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - TERMO DE RESPONSABILIDADE ASSINADO PELA PACIENTE - INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA - NEGATIVAÇÃO - AUSÊNCIA DE ILICITUDE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA REFORMADA - PEDIDO EXORDIAL JULGADO IMPROCEDENTE - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO - RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
A CONTRATAÇÃO DIRETA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE, ACOMPANHADA DE ASSINATURA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA PACIENTE, AFASTA A ILICITUDE DA COBRANÇA EFETUADA PELO HOSPITAL PRESTADOR.
INEXISTINDO PROVA DE URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO, VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU ABUSO NA CONDUTA DO HOSPITAL, IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
A NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÉBITO LEGÍTIMO, INFORMADO PREVIAMENTE AO CONSUMIDOR E NÃO PAGO, NÃO CONFIGURA ATO ILÍCITO, TAMPOUCO ENSEJA DANO MORAL INDENIZÁVEL, AUSENTE PROVA DE COAÇÃO, MÁ-FÉ OU ERRO GROSSEIRO.
INAPLICÁVEL A TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUANDO AUSENTE ATO ILÍCITO POR PARTE DO PRESTADOR DE SERVIÇO.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (ART. 188, I, DO CC) NÃO DÁ ENSEJO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, COM INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSO ADESIVO PREJUDICADO ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO COMPENSATÓRIA NA NOVA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.